Tribunal: TJSP
Processo: 0001966-15.2014.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA - INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS - Insurgência sob alegação de rachaduras no imóvel do autor provenientes de explosões provocadas pela atividade desenvolvida pela ré - Ausência de nexo de causalidade - Perícia realizada concluiu que as patologias no bem imóvel tem origem em deficiência de ordem construtiva - Distribuição do ônus da prova entre as partes - Cabe ao demandante

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA - INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS - Insurgência sob alegação de rachaduras no imóvel do autor provenientes de explosões provocadas pela atividade desenvolvida pela ré - Ausência de nexo de causalidade - Perícia realizada concluiu que as patologias no bem imóvel tem origem em deficiência de ordem construtiva - Distribuição do ônus da prova entre as partes - Cabe ao demandante o ônus da prova quanto à existência de fato constitutivo de seu direito - Inobservância ao previsto no art. 373, inc. I, do CPC - Improcedência da ação mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.